Tribunal: TJSP
Processo: 0005687-08.2016.8.26.0483
Classe: Apelação Criminal / Dano Qualificado
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
APELAÇÃO – Dano qualificado e Motim – Sentença condenatória – Defesa pleiteia a absolvição por atipicidade da conduta com o reconhecimento do principio da insignificância – Descabimento – Materialidade e autoria comprovadas – RECURSOS NÃO PROVIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705774
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0005687-08.2016.8.26.0483, da Comarca de Presidente Venceslau, em que são
apelantes EDIVAN CRUZ MACHADO, LUCAS HENRIQUE PEREIRA DOS
SANTOS, JUNIOR ROBERTO ANANIAS, JONATAS AUGUSTO DE SOUZA,
WILLIAM
APARECIDO
DE
OLIVEIRA,
ALDO
GEOVANE
JUSTINO
GRZEBELUCKA e VITOR DOS SANTOS OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), SILMAR FERNANDES E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005687-08.2016.8.26.0483 -Voto no 833
2
VOTO no 833
APELAÇÃO no 0005687-08.2016.8.26.0483
COMARCA: Presidente Venceslau 2a Vara Judicial
APELANTE: Edivan Cruz Machado, Lucas Henrique Pereira dos Santos,
Júnior Roberto Ananias, Jonatas Augusto de Souza, William Aparecido de
Oliveira, Aldo Geovane Justino Grzebelucka e Vitor dos Santos Oliveira
APELADO: Ministério Público do Estado de São Paulo
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: Dr. Deyvison Heberth dos Reis
APELAÇÃO
Dano qualificado e Motim
Sentença
condenatória Defesa pleiteia a absolvição por atipicidade da
conduta com o reconhecimento do principio da insignificância
Descabimento
Materialidade e autoria comprovadas

RECURSOS NÃO PROVIDOS.
Vistos.
Tratam-se de apelações criminais interpostas por
Edivan Cruz Machado, Lucas Henrique Pereira dos Santos, Júnior Roberto
Ananias, Jonatas Augusto de Souza, William Aparecido de Oliveira, Aldo
Geovane Justino Grzebelucka e Vitor dos Santos Oliveira contra a r.
sentença de fls. 870/898, que os condenou ao cumprimento das penas de
01 (um) ano, 09 (nove) meses e 10 dias de detenção e ao pagamento de 17
(dezessete) dias multa (Edivan e Júnior), 01 (um) ano e 08 (oito) meses de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005687-08.2016.8.26.0483 -Voto no 833
3
detenção e ao pagamento de 17 (dezessete) dias multa (Vitor, Lucas e
Willian), 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção e ao pagamento de 13
(treze) dias multa (Jonatas) e 01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias
de detenção e ao pagamento de 14 (quatorze) dias multa (Aldo), cumpridas
as sanções privativas de liberdade em regime inicial semiaberto, por
infração ao disposto no artigo 163, parágrafo único, incisos II e III, e artigo
354, na forma do artigo 69, todos do Código Penal,
Em suas razões recursais, as defesas pleiteiam,
resumidamente, a reforma da r. decisão condenatória em razão da
insuficiência de provas de que os apelantes incorreram nas condutas típicas
descritas na inicial. Subsidiariamente, pleiteiam o reconhecimento do
princípio da insignificância, em razão dos valores reduzidos dos prejuízos
causados, não querendo os acusados causarem danos ao patrimônio
público nem se amotinarem.
O Ministério Público apresentou contrarrazões
(fls. 1.108/1.111).
A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou
pelo não provimento dos recursos (fls. 1.121/1.135).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005687-08.2016.8.26.0483 -Voto no 833
4
Consta da denúncia que, aos 20 de junho de 2016,
por volta das 18h30min, no interior das celas números 04, 23, 35, 53, 60,
70 e 88 do Pavilhão Habitacional I da Penitenciária “Zwinglio Ferreira”,
Cidade e Comarca de Presidente Venceslau, os ora apelantes Edivan Cruz
Machado, Lucas Henrique Pereira dos Santos, Júnior Roberto
Ananias, Jonatas Augusto de Souza, William Aparecido de Oliveira,
Aldo Geovane Justino Grzebelucka e Vitor dos Santos Oliveira,
amotinaram-se, perturbando a ordem e a disciplina da prisão. Consta ainda
que, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, os ora apelantes Edivan
Cruz Machado, Lucas Henrique Pereira dos Santos, Júnior Roberto
Ananias, Jonatas Augusto de Souza, William Aparecido de Oliveira,
Aldo Geovane Justino Grzebelucka e Vitor dos Santos Oliveira, com
emprego de substância inflamável, destruíram coisas alheias de
propriedade do Estado de São Paulo, consistentes em atearem fogo em
colchões, mantas e lençóis que guarneciam as celas, de modo a
danificarem suas paredes e pinturas, causando prejuízos.
A materialidade ficou comprovada pelo Boletim
de Ocorrência (fls. 12/14), laudo pericial (fls. 28/52), orçamentos
individualizados (fls. 76/85), bem como por toda prova oral produzida nos
autos sob o crivo do contraditório e ampla defesa.
A autoria, por sua vez é inconteste.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005687-08.2016.8.26.0483 -Voto no 833
5
Senão vejamos.
O réu Edivan Cruz Machado, tanto na fase
inquisitorial como em Juízo, negou a prática delitiva, declarando que não
danificou a cela 04 que ocupava na data dos fatos, informando ainda que a
cela já se encontrava danificada quando começou a ocupá-la. Afirmou que
não tem convivência no pavilhão habitacional e que estava querendo
remoção para a Penitenciária de Tupi Paulista ou Presidente Prudente.
Esclareceu, por fim, que não pertence a nenhuma organização criminosa.
Em Juízo, voltou a negar a prática delitiva.
O réu Alisson José Ferreira da Silva, nas duas
fases procedimentais, confessou a prática delitiva, asseverando que, na data
dos fatos, danificou a cela 12 que ocupava e participou do motim, por
conta da opressão e tratamento dos funcionários, uma vez que que eles não
forneciam a medicação necessária, bem como entregavam o almoço as
08h00 da manhã e jantar as 02h00min.. Contou que não tem convivência
no pavilhão habitacional e que estava apenas querendo sua remoção para a
Penitenciária de Balbinos I e por esse motivo danificou sua cela.
Esclareceu que não pertence a nenhuma organização criminosa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005687-08.2016.8.26.0483 -Voto no 833
6
O réu Vitor dos Santos Oliveira, tanto na fase
policial como em Juízo, confessou a prática delitiva, narrando que, na data
dos fatos, danificou a cela 23 que ocupava, pois é "bissexual ativo",
causando o dano por represália à repressão que sofre dos agentes,
admitindo o motim, com gritarias, bate porta e algazarra. Afirmou que não
possui convivência com o pavilhão habitacional por sua opção sexual,
querendo ser transferido para a Penitenciária de Presidente Prudente ou
Balbinos I. Asseverou que não faz parte de nenhuma organização
criminosa.
O réu Lucas Henrique Pereira dos Santos, na fase
administrativa, (fl.56), confessou que, na data dos fatos danificou a cela 35
que ocupava, uma vez que não estava recebendo atendimento médico
quando solicitado, querendo ser transferido para a Penitenciária de
Presidente Prudente ou Balbinos I, pois não tem convívio naquele pavilhão
habitacional. Contou que não participa de nenhuma organização criminosa.
Em juízo, mudou sua versão e negou a prática delitiva, narrando que não
danificou a cela que ocupava de 35.
O
réu
Junior
Roberto
Ananias,
na fase
administrativa (fl. 57), permaneceu calado. Em Juízo, confessou a prática
delitiva, esclarecendo que liderou o motim praticado na unidade prisional,
bem como danificou a cela em que estava, em razão da precariedade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005687-08.2016.8.26.0483 -Voto no 833
7
unidade, da negativa de atendimento e fornecimento de refeição imprópria
ao consumo.
O réu Jonatas Augusto de Souza, na fase
administrativa (fl. 58), confessou a prática delitiva, asseverando que
danificou a cela 60 que ocupava unicamente na data dos fatos porque não
estava recebendo o atendimento médico necessário e não recebeu seu
remédio de bronquite que seus familiares haviam encaminhado pelo o
correio. Contou que não pertence a nenhuma organização criminosa. Em
Juízo, negou a autoria delitiva, afirmando que não teve participação em
nenhum evento. Contou que ocupava a cela número 60, contudo, ao chegar
na referida cela um banco já estava quebrado.
O réu Willian Aparecido de Oliveira, na fase
inquisitorial (fl. 68), confessou que, na data dos fatos, estava sozinho na
cela 78 da Penitenciária I de Presidente Venceslau e causou danos na
referida cela, alegando que o fez em virtude dos maus tratos que vinha
sofrendo por parte dos agentes daquele local. Contou que faltavam
medicamentos e até mesmos colchões, razão pela qual, juntamente com os
demais presos, agiu de forma a provocar danos ao patrimônio do
estabelecimento penal. Em Juízo, manteve sua confissão, asseverando que
o funcionário "Sr. Lula" chegou no recinto ofendendo os sentenciados,
motivo pelo qual ateou fogo no cobertor, causando manchas na cela, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005687-08.2016.8.26.0483 -Voto no 833
8
virtude da fumaça.
O réu Aldo Geovane Justino Grzebelucka, na fase
policial (fl. 59), permaneceu calado. Em Juízo, esclareceu que estava na
cela quando o funcionário "Sr. Luiz" chegou "oprimindo" os sentenciados,
motivo pelo qual iniciou a contenda, danificando os objetos da cela e
ateando fogo no colchão.
Por fim, o acusado Altieres da Silva Delfino,
tanto na fase inquisitorial como em Juízo, confessou os fatos, asseverando
que danificou a cela 92, pois estava há noventa dias na referida unidade
prisional, e acreditava que já havia cumprido sua pena. Afirmou que queria
ser transferido para a Penitenciária de Tupi Paulista, pois não tem convívio
naquele pavilhão habitacional, não pertencendo a nenhuma organização
criminosa.
O agente de segurança Carlos Alberto da
Conceição, nas duas oportunidades em que foi ouvido, afirmou que, no dia
dos fatos, trabalhou juntamente com o agente Elias Canata. Esclareceu que
os apelantes, de repente, passaram a promover desordem, batendo nas
portas, tumultuando o pavilhão habitacional I e o bom andamento dos
serviços, insuflando a população carcerária a promover motim e colocando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005687-08.2016.8.26.0483 -Voto no 833
9
os demais sentenciados contra os funcionários daquele pavilhão. Narrou
que promoveram danos nas celas, destruindo colchões, quebrando mesas e
banquetas de concreto e ateando fogo em seus pertences, danificando a
pintura da parede da unidade. Esclareceu que o motim foi contido pelos
agentes com o auxílio do canil e os sentenciados encaminhados para a
unidade hospitalar e, em seguida, à unidade disciplinar para providencias
administrativas. Afirmou que nenhuma das celas estava danificada
anteriormente aos fatos.
A testemunha Elias Canata, agente de segurança
penitenciário, asseverou que, no dia dos fatos, ao chegar para trabalhar,
constatou que o sentenciado conhecido pela alcunha de “Ourinhos”, pessoa
que ocupava a segunda posição na hierarquia da facção denominada
"bonde do cerol fininho", já estava alterado. Relatou que, no momento em
que foi realizar a contagem dos sentenciados, constatou que eles passaram
a atear fogos em seus pertences, bem como danificarem as celas. Disse que
“Ourinhos” coordenava o motim, insuflando os demais e determinando os
atos a serem praticados, sendo que todos cumpriam suas ordens.
A testemunha Rogério Avelino Munhoz Souza,
em juízo, declarou que naquela oportunidade trabalhava na referida
unidade como diretor de disciplina. Esclareceu que, no dia dos fatos, foi
acionado e, ao chegar na unidade em questão, os apelantes já estavam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005687-08.2016.8.26.0483 -Voto no 833
10
todos amotinados. Narrou que constatou muito barulho das celas bem
como a emissão de fumaça, já que atearam fogo nos pertences, tendo os
réus quebrado banquetas e mesinhas. Por fim, asseverou que os acusados
se intitulavam como integrantes da facção denominada "bonde do cerol
fininho" e, segundo informações colhidas, os réuss fizeram tal motim para
chamar a atenção das autoridades e conseguir notoriedade da facção.
Por sua vez, a testemunha José Hamilton Garrido
Vilches, em juízo, contou que redigiu as oitivas dos sentenciados na
sindicância administrativa instaurada. Relatou que uma advogada
acompanhou todas as oitivas. Narrou que dos nove sentenciados, apenas
dois se mantiveram calados e, os demais admitiram o dano, esclarecendo
que intencionavam serem transferidos.
A testemunha Marcos Donizete Pereira, ouvido
em juízo, disse que, por volta das 18h30min., foi informado pelo diretor de
disciplina sobre o problema que estaria ocorrendo no Raio I. Narrou que,
chegando no local, constatou o barulho dos sentenciados, batendo portas e
gritarias. Relatou que os acusados chegaram a danificar as celas e atearam
fogo em seus pertences.
O Delegado de Polícia Dr. José Augusto Vilches,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005687-08.2016.8.26.0483 -Voto no 833
11
relatou que presidiu as investigações, tomando conhecimento dos fatos a
partir de ofícios de comunicação do diretor da unidade prisional. Ato
continuo, procedeu à oitiva das testemunhas e interrogatório dos réus
envolvidos. Mencionou que cada um dos réus apresentou um motivo
particular para a prática dos fatos, tais como transferência ou falta de algo.
Narrou que não constatou qualquer indicativo de que os sentenciados
estivessem sofrendo qualquer coação ou temor ao prestarem as declarações
naquela oportunidade.
Por fim, a testemunha Luiz Marcos de Melo, em
juízo, disse que atua na unidade prisional como responsável em apurar
eventuais danos, assim, pode afirmar que nenhuma das celas estava
danificada em data anterior aos fatos.
O conjunto probatório demonstrou, de maneira
clara e cristalina, que os apelantes danificaram patrimônio público e se
amotinaram, havendo inclusive várias confissões prestadas em Juízo.
Os relatos prestados pelos agentes penitenciários
e pelas testemunhas de acusação, foram coesos e firmes, não tendo nada a
infirmar as suas declarações a ponto de ensejarem uma falta de
responsabilização penal aos apelantes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005687-08.2016.8.26.0483 -Voto no 833
12
Não houve demonstração, nem sequer menção,
de que as testemunhas ouvidas em juízo tivessem algum motivo para
acusarem os sentenciados de forma injusta e inverídica.
Ressalte-se que os depoimentos dos agentes
públicos são coesos e se acham em conformidade com o que é relevante
para a análise da situação dos acusados.
Assim, o que cumpre é conferir às declarações o
merecido valor em confronto com os demais elementos de convicção
trazidos aos autos.
Nessa esteira já decidiu o Col. Supremo Tribunal
Federal, dando relevância ao testemunho de policiais em circunstâncias
onde outras pessoas não presenciaram o fato: “o valor do depoimento
testemunhal de servidores públicos especialmente quando prestados em
juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável
eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de
emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão
penal” (HC no 74.608-0/SP, rel. Min. Celso de Mello).
Em que pese as alegações da Defesa de que a
intenção dos apelantes era de chamar a atenção das autoridades para os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005687-08.2016.8.26.0483 -Voto no 833
13
problemas da unidade, é certo que tal versão não restou provada,
configurando-se o dolo, na medida que os apelantes tinham plena ciência
de que suas condutas causariam prejuízo ao erário.
Destaque-se que o crime de dano qualificado
resta, por sua vez, configurado no momento em que, por meio de ação
voluntária e consciente, o agente causa prejuízo a patrimônio do Estado.
Basta para a tipificação da conduta, portanto, o dolo genérico, não se
fazendo necessário que haja dolo específico.
No mesmo sentido, para o delito de motim de
presos, basta o dolo genérico, qual seja, o de perturbar a ordem ou
disciplina do estabelecimento prisional, pouco importando se a
reivindicação é justa ou injusta.

De fato, pela sindicância levada a efeito pela
Administração Pública, observa-se os efeitos danosos oriundos das
condutas perpetradas pelos apelantes. Após, gritarem, perturbarem a ordem
e a disciplina, causaram danos ao patrimônio, destruindo objetos, inclusive
utilizando produtos inflamáveis. O laudo pericial de fls. 28/52 concluiu
efetivamente nesse sentido, sendo necessário o dispêndio de numerário
para o conserto, conforme os orçamentos de fls. 76/84.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005687-08.2016.8.26.0483 -Voto no 833
14
Descabe cogitar, de igual modo, de aplicação do
princípio da insignificância.
É certo que embora realmente o valor baixo dos
prejuízos causados ao patrimônio tenha figurado, não é o suficiente para a
exclusão da tipicidade da conduta dos apelantes. Necessário ressaltar que
se trata de patrimônio público, ou seja, de todos, assim a conduta não pode
ficar abrandada pelo princípio da insignificância, apenas se levando em
conta o valor ínfimo, mas deve se destacado o prejuízo para a sociedade
que arca financeiramente, ainda que indiretamente, por todos os prejuízos
advindos de condutas desse tipo.
Embora não haja um consenso absoluto em
doutrina e jurisprudência sobre quais seriam os pressupostos necessários
para a aplicação do referido princípio, o E. Supremo Tribunal Federal já
exigiu a presença cumulativa de quatro requisitos para a sua incidência
(HC 90.977-MG, rel. Min. Cármen Lúcia, j. 08/05/2007): “a) a mínima
ofensividade da conduta do agente; b) a nenhuma periculosidade social da
ação; c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e d)
a inexpressividade da lesão jurídica provocada”.
Com efeito, ad argumentandum, ater-se somente
ao valor da res furtiva não é suficiente para se reconhecer, de plano, a
atipicidade da conduta dos apelantes com base no princípio da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005687-08.2016.8.26.0483 -Voto no 833
15
insignificância.
Nesse sentido, o entendimento do C. STJ, em
caso semelhante:
“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. FURTO. VALOR DA RES FURTIVA NÃO SE REVELA
ÍNFIMO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
DA INSIGNIFICÂNCIA.
1. Para a aplicação do princípio da insignificância, devem ser
preenchidos quatro requisitos: a) mínima ofensividade da conduta
do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c)
reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e d)
inexpressividade da lesão jurídica provocada.
2. No caso concreto, não há irrelevância penal na conduta
perpetrada pelo recorrente, que subtraiu para si bicicleta avaliada
em R$ 150,00 (cento e cinquenta reais).
3. Agravo regimental a que se nega provimento” (STJ 6a Turma,
AgRg no AREsp 16228/DF (2011/0134992-8), rel. Min. Alderita
Ramos de Oliveira, j. 02/05/2013, DJe 09/05/2013).
Cabe trazer à baila, a título de ilustração, o
posicionamento do E. Supremo Tribunal Federal sobre a questão:
“DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS.
FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
NÃO-INCIDÊNCIA
NO
CASO.
POSSIBILIDADE
DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005687-08.2016.8.26.0483 -Voto no 833
16
CONSIDERAÇÃO DO PRIVILÉGIO. ART. 155, §§ 2° E 4°, CP.
CONCESSÃO DE OFÍCIO DO HC. 1. A questão de direito tratada
neste writ, consoante a tese exposta pelo impetrante na petição
inicial, é a suposta atipicidade da conduta realizada pelo paciente
com base na teoria da insignificância, o que deverá conduzir à
absolvição por falta de lesividade ou ofensividade ao bem jurídico
tutelado na norma penal. 2. O fato insignificante (ou irrelevante
penal) é excluído de tipicidade penal, podendo, por óbvio, ser objeto
de tratamento mais adequado em outras áreas do Direito, como
ilícito civil ou falta administrativa. 3. Não considero apenas e tão
somente o valor subtraído (ou pretendido à subtração) como
parâmetro para aplicação do princípio da insignificância. Do
contrário, por óbvio, deixaria de haver a modalidade tentada de
vários crimes, como no próprio exemplo do furto simples, bem como
desaparecia do ordenamento jurídico a figura do furto privilegiado
(CP, art. 155, § 2°). 4. A lesão se revelou significante não apenas
em razão do valor do bem subtraído, mas principalmente em virtude
do concurso de três pessoas para a prática do crime (o paciente e
dois adolescentes). De acordo com a conclusão objetiva do caso
concreto, não foi mínima a ofensividade da conduta do agente,
sendo reprovável o comportamento do paciente. 5. Compatibilidade
entre as qualificadoras (CP, art. 155, § 4°) e o privilégio (CP, art.
155, § 2°), desde que não haja imposição apenas da pena de multa
ao paciente. 6. Habeas corpus denegado. Concessão da ordem de
ofício por outro fundamento.” (HC 94765, Relatora: Min. Ellen
Gracie, Segunda Turma, julgado em 09/09/2008). Grifei.
Portanto, ocorreu efetivo prejuízo ao erário, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005687-08.2016.8.26.0483 -Voto no 833
17
havendo que se falar em atipicidade da conduta dos apelantes,
comprovando-se que para o evento danoso foi empregada substância
inflamável, uma vez que os colchões foram efetivamente queimados.
Por sua vez, também quanto ao delito de motim,
tipificado no artigo 354 do Código Penal, melhor sorte não socorre os
apelantes, no tocante a alegação de que alguns estavam sozinhos nas celas.
De fato, não se pode prefixar um número de
pessoas para a configuração do delito. Ademais, o elemento subjetivo,
encontra-se presente, na medida em que, mesmo sozinho na cela, o
sentenciado poderá iniciar, com suas ações, o movimento de levante entre
os demais detentos, não se exigindo que todos os autores da infração
estejam confinados em uma mesma cela, eis que em celas separadas,
configuraria o crime em exame desde que demonstrada a intenção de
subverter a ordem e disciplina do estabelecimento prisional, o que
efetivamente ocorreu no caso concreto.
Deste modo, por toda a prova produzida nas duas
fases do processado, tem-se que a condenação dos apelantes, emergiu de
maneira harmônica e cristalina nos autos, sendo afastada qualquer dúvida
quanto à materialidade, autoria e dolo, não sendo o caso de absolvição por
insuficiência probatória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005687-08.2016.8.26.0483 -Voto no 833
18
Por fim, no tocante à pena e ao seu regime de
cumprimento, fixados, não houve irresignação da defesa, o que torna
despicienda a apreciação desta matéria. De qualquer forma, a pena e o
regime foram fundamentados e fixados adequadamente, não comportando
reparos.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO aos recursos defensivos, mantendo-se, a r. sentença, tal
como lançada.
FÁTIMA GOMES
Relatora